Tribunal: TJDFT
Processo: 0000829-13.2017.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Reconciliação. Princípio da insignificância.
1 - Se as declarações da vítima, firmes e coesas, demonstram que o réu a ameaçou de causar mal injusto e grave, não é caso de absolvição.
2 – Ameaças feitas em momento de embriaguez ou discussão não descaracterizam o crime. Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).
3 - Eventual reconciliação do casal após a ameaça não significa que a vítima não se sentiu intimidada nem afasta a reprovabilidade da conduta do réu. Não se adota o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas (súmula 589 do STJ).
4 – Não provado qualquer ato injusto da vítima que tenha provocado as ameaças feitas pelo réu, não se reconhece a atenuante do art. 65, III, “c”, do CP.
5 - Apelação não provida.